Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. REJEIÇÃO.

1. Para a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, necessário que fique caracterizado qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos Declaratórios.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.